Tribunal: TJMT
Processo: 1001661-49.2023.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001661-49.2023.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RITA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 987.445.931-04 (APELADO), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), RITA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 987.445.931-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTES:
RITA GONCALVES DE QUEIROZ

BANCO BRADESCO S.A

APELADOS:

BANCO BRADESCO S.A

RITA GONCALVES DE QUEIROZ

EMENTA:

APELAÇ
ÕES CÍVEIS

–
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
–
DECONTOS INDEVIDOS EM CONTA SALÁRIO

DO DEMANDANTE
–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE
DA CONTRATAÇÃO
–
REVELIA DA DEMANDADA DECRETADA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DETERMINAÇÃO PARA CESSAR OS DESCONTOS INDEVIDOS – NECESSIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – AFASTADO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO –

ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
54
DO E. STJ

–
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO
S CONHECIDOS
E PARCIALMENTE PROVIDO
S.

A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido.

Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato
de empréstimo pessoal,
questionado na lide, o qual ensejou descontos de
valores
em benefício previdenciário, resta caracterizada
a falha na prestação de serviços, e, a responsabilidade da instituição bancária, haja vista que responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

O ônus da prova, incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Havendo descontos indevidamente realizados
à título de contratação não comprovada
, é cabível a indenização por danos morais
in
re

ipsa
.

Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

Somente é devida a repetição em dobro do valor descontado indevidamente, quando há provas de conduta de má-fé da parte recorrente no procedimento realizado, caso não evidenciado nos autos.

Na relação
extra
contratual
, incide
juros de mora
à
partir do evento danoso
, nos termos
da súmula 54 do STJ
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelos Apelantes BANCO BRADESCO S.A. e RITA GONÇALVES DE QUEIROZ, contra sentença proferida
(ID. no 214819206)
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger - MT, que nos Autos Da Ação Declaratória De Relação Contratual Com Pedido De Restituição De Ressarcimento Em Danos Morais
,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Portanto, a conduta do requerido deve ser perquirida à luz da boa-fé processual, assim entendida como a conduta leal no negócio jurídico celebrado. Inexistindo prova dessa relação, evidente que violada a boa-fé processual.

Portanto, procede o pedido da restituição em dobro dos valores cobrados.

Os danos morais também são devidos, pois que a requerida falhou na prestação de seus serviços, e isto culminou em aborrecimentos e angústias que extrapolaram o mero dissabor. Afinal, não se pode dizer que valor descontado de contrato inexistente se trata de mero aborrecimento.

Quanto ao valor, sabe-se que não pode ser excessivo, devendo haver proporcionalidade entre o dano sofrido e abalo sentido.

Segundo a doutrina: “(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à sociedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante” (BITTAR, Carlos Alberto. Reparação civil por danos morais, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1993, p. 220).

Os danos morais devem ser fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo seu intuito repreensivo e corretivo, mas que, ao mesmo tempo, não gerem enriquecimento sem causa.

Isto posto, e pelo o que mais consta dos autos,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos manejados por RITA GONCALVES DE QUEIROZ em face do BANCO BRADESCO S.A, qualificados nos autos, para:
(i) DECLARAR
inexistente a relação jurídica entre as partes referente aos contratos indicados na exordial;
(
ii
) CONDENAR
a requerida a restituir, em dobro, à parte requerente os valores cobrados e pagos em relação a cobrança indicada na exordial,

valores estes a serem aferidos em liquidação de sentença;
(
iii
) CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Assim,
JULGO EXTINTO
este processo com fundamento
no artigo 487, I, do CPC.

CONDENO
, ainda, a requerida às custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.

(...)”

Em suas raz
õ
es recursais,
a
s
parte
s

recorrente
s

invoca
m
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais de
BANCO BRADESCO S.A:

Da ausência de conduta ilícita;

Da inexistência de danos morais indenizáveis.

Da
incidência de juros moratórios
à
partir da data do arbitramento
.

Da impossibilidade de restituição de valores na forma dobrada.

Das
razões recursais
de
RITA GONCALVES DE QUEIROZ
:

Da majoração do “quantum” à título de danos morais.

Dos juros e correção monetária do dano material e moral.

Do dano material em sede de liquidação de sentença.

Recurso

de BANCO BRADESCO S.A,
tempestivo
e
isento do recolhimento de custas
.
(
ID
no
214917666
).

Recurso de
RITA GONCALVES DE QUEIROZ
, tempestivo e
isento do recolhimento de custas
.
(ID no
214917194
).

Somente o apelado BANCO BRADESCO S.A. apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID no 214819215).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
RITA GONCALVES DE QUEIROZ

BANCO BRADESCO S.A

APELADOS:

BANCO BRADESCO S.A

RITA GONCALVES DE QUEIROZ

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais
do recorrente
BANCO BRADESCO S.A:

Da
ausência de conduta
ilícita
.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
RITA GONCALVES DE QUEIROZ

ajuizou ação indenizatória em face da instituição financeira, ora apelante, visando o ressarcimento de descontos
de tarifas
efetuados em sua conta salário, utilizada para fins de recebimento de benefício previdenciário.
Afirma que a instituição bancária teria efetuado desconto
s

referentes a empréstimos consignados
.

Alega ainda, que, não obstante
,
a conduta ardilosa da
instituição financeira
a vinculação da abertura da conta bancária à contratação dos serviços bancários é prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto configura venda casada.

Por outro lado, aduz o banco BRADESCO S.A., que
o decreto de revelia, não enseja em presunção de veracidade total dos fatos narrados pelo
autor, de forma que
não há o que se falar em ilegalidade nos descontos, tendo em vista que a contratação dos serviços partiu do próprio
consumidor/apelado.

Assevera que não agiu com má-fé, e, que a modalidade da conta bancária e os
descontos
efetivamente esclarecidos e consentidos pelo requerente no ato de contratação e abertura da conta bancária
, e, que tais descontos decorreram de atraso em pagamento de débitos programados
.

Pois bem.

A priori, saliento que a decretação de revelia da parte apelante pelo Juízo singular, não implica necessariamente em reconhecer verdadeiro os fatos alegados na peça inicial, em razão da presunção de veracidade relativa atribuída como efeitos da revelia.

Neste sentido é a
jurisprudência
hodierna:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– CARTÃO
DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO REITERADA EM COMPRAS – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.” (STJ – 3a Turma –
AgInt
no
AREsp
1161042/SP – Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 05/06/2018)

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o
fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

(...)

(N.U 1043723-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 06/05/2024) (grifo nosso)

Logo, o magistrado deverá analisar o conjunto fático-probatório formado nos autos para proferir sua decisão. A valoração da prova é regida pelo princípio do livre convencimento motivado, a teor do que dispõe o art. 371 do Código de Processo Civil:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Noutro giro, cumpre
ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Na hipótese,
entendo que
ficou comprovado que o banco efetuou descontos
de empréstimos não contratados
na conta do autor que, por sua vez, ficou desprovido de parte de seus rendimentos/proventos de aposentadoria
.

Vejamos a rubrica de anotação dos supostos contratos:

• 334374087-8 migrado do contrato 334374087-8 CBC: 623,

• 319315577-1 Migrado do contrato 319315577-1 CBC: 623,

• 334371390-9 Migrado do contrato 334371390-9 CBC: 623.

Em razão dos descontos referente à suposta contratação não comprovada
,
a
autor
a
ficou impossibilitad
a
, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse passo, cumpria ao
banco apelante,
comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor, consistente
na contratação dos serviços
,
que autorizaram os
descontos efetuados, o
que não ocorreu
. Aliás, não se preocupou em
sequer em apresentar
peça defensiva
, sendo, portanto, revel.

Desta forma, estando ausente
o
s
documento
s
referente
às

contratações
de suposto
empréstimo de
crédito pessoal que ensejaram os descontos
questionad
o
s
pelo demandante da ação
.

Nesta senda, de acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor:

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a inexistência de prova capaz de justificar os descontos efetivados na conta bancária do autor
,
de forma que, o cancelamento dos serviços, é a medida que se impõe, estando escorreita a sentença vergastada, neste ponto recursal.

Nesta senda, ante todo o exposto acima, a meu ver, restou
caracteriza
da a
falha na prestação de serviços
, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo, o banco
apelante
, pelos danos causados
à
autor
a
/apelad
a
, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

Da ausência de danos morais indenizáveis.

Neste ponto recursal, o pleito d
o
recorrente merece rejeição, pois, é inegável que
os descontos indevidos no provento d
a
autor
a
/apelad
a
, ocasionou o desprovimento de parte de sua verba remuneratória, ensejando, portanto, indenização por danos morais, já que diminuiu indevidamente o poder de provisão ao seu próprio sustento e de sua família, bem como, tais rendimentos mensais, são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, quando considerada a natureza alimentar do salário.

Assim,
é incontroverso,
o dever de indenizar, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

Desta forma, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, nem de longe, os transtornos experimentados pelo autor/apelado podem ser classificados como mero aborrecimento.

Ademais, em situações de desconto indevido em benefício previdenciário, feito por uma instituição financeira, a responsabilização por danos morais se denomina
'in
re

ipsa
'.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna
:

“APELAÇÃO CÍVEL –

DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA –
VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado.
4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)”

(TJMT- PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
Ap
112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018,
Publicado
no DJE 05/02/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO -
QUANTUM MANTIDO
- REPETIÇÃO
DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que
o contrato foram
efetivamente celebrados pelo autor.
2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (

TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO -
Ap
85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017,
Publicado
no DJE 09/10/2017).

Da redução do quantum indenizatório.

Nest
a particularidade fático-jurídica
, anoto que o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo, será discutido no
tópico 2.1

Da correção monetária e juros moratórios
a partir do arbitramento
.

Com relação ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros
moratórios a partir d
a data do decisum fustigado,
anoto que tal tema será discutido no
tópico 2.2

Da ilegalidade na devolução dos valores em sua forma dobrada.

Em relação a ilegalidade da devolução em dobro, aventada pelo recorrente, anoto que o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 42. (...)Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Com efeito, para aplicação do dispositivo supramencionado, mister se faz a presença da má-fé do demandado na cobrança dos valores em questão.

Nesta senda, apesar da falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, não vislumbro constatação de má-fé na conduta.

Portanto, a meu ver, merece acolhimento tal tese recursal, pois que, a devolução dos valores descontados indevidamente da conta salário do recorrido, deverá ocorrer na forma simples, ou seja, no importe de
R$
5.331,20
(
cinco mil
,
trezentos e trinta e um reais e vinte
centavos)
, devendo incidir os juros de mora,
à
partir do evento danoso, nos termos da
Súmula no 54 do STJ
, bem como,
correção monetária
a partir do

efetivo prejuízo
, nos termos da
Súmula 43 do STJ.

2. Das razões recursais de
RITA GONCALVES DE QUEIROZ
:

2.1. Da majoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Defende
a
apelante, a reforma do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, pois,
caracterizada a falha na prestação dos
s
erviços pelo banco recorrente, necessário se faz o arbitramento de valores em quantia a restituir de forma justa os danos
morais
suportados.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do

dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Da correção monetária e juros moratórios
em relação aos danos morais
.

Neste ponto,
tenho que

o pleito do recorrente
merece
guarida
, isto porque, na condenação por danos morais, na relação
extra
contratual, a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, conforme aplicado na sentença fustigada.

Contudo,
a data inicial para a contagem dos juros moratórios,
como na hipótese, em que não restou comprovada a contratação dos serviços pela autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso
(Súmula no 54 do STJ).

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
interposto por BANCO BRADESCO S.A.,
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas
para o fim de afastar a devolução em dobro do valor cobrado
, devendo ocorrer na forma simples
(
R$
5.331,20
)
.

E, conheço
do recurso de Apelação interposto por
RITA GONCALVES DE QUEIROZ
,
e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para
o fim de majorar o valor

condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
,

bem como para o fim de alterar a incidência dos juros de mora, que
a partir de agora, deverá ter como parâmetro, a data do evento danoso (Súmula n.o 54 do STJ)
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, mantenho os honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, fixados pelo Juízo de 1o Grau em desfavor do recorrido BANCO BRADESCO S.A., conforme determina o art. 86, §único do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024